Tribunal: TJDFT
Processo: 0006233-58.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0006233-58.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACILDA MARIA AGUIAR SOUSA APELADO: MARIA DE NAZARE AGUIAR GOMES, FRANCILDA AGUIAR LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES AGUIAR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferida decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para a apelação interposta por IRACILDA MARIA AGUIAR SOUSA (Id 52646636), em 31/10/2023, por deserção, foi apresentada pela apelante, em 24/11/2023, pedido de reconsideração de referida decisão (Id 53823165). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração à decisão que não conheceu do recurso manejado pela apelante, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial, que se tornou definitivo pela preclusão, dada a falta de impugnação oportuna por agravo interno. DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que certifique o decurso do prazo para interposição de recurso contra a decisão de Id 52646636 e, em seguida, dê baixa na distribuição e devolva ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora